Tribunal: TJSP
Processo: 1501196-90.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubo majorado – Recursos defensivos – Preliminares – Falta de fundamentação da r. sentença - Nulidade não configurada – Fundamentação sucinta que não se confunde com fundamentação inidônea ou ausência de fundamentação - Devidamente fundamentada, enfrentou todas as questões relevantes, demonstrando, de forma coerente, os motivos que levaram ao decreto condenatório, em

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubo majorado – Recursos defensivos – Preliminares – Falta de fundamentação da r. sentença - Nulidade não configurada – Fundamentação sucinta que não se confunde com fundamentação inidônea ou ausência de fundamentação - Devidamente fundamentada, enfrentou todas as questões relevantes, demonstrando, de forma coerente, os motivos que levaram ao decreto condenatório, em obediência ao art. 93, da CF - Impossibilidade de fixar o valor da multa diante da hipossuficiência – Inocorrência - Não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa, quando prevista no preceito secundário do tipo penal – Inobservância do disposto no art. 226 do CPP, atinente ao reconhecimento de pessoas – Não acolhimento – De acordo com o entendimento firmado pelo E. STJ, o art. 226 do CPP configura mera recomendação legal, não havendo qualquer nulidade quando praticado o ato processual de modo diverso - Preliminares rejeitadas.
Mérito - Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Os depoimentos das vítimas e testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos - .Desclassificação para furto – Inadmissibilidade, pela presença da grave ameaça nos crimes perpetrados- - Afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo - Impossibilidade – Majorante comprovada pelos depoimentos das vítimas - Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova - Precedentes STF – Penas impostas e regimes prisionais adequados à espécie – Recurso não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501196-
90.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes ROGER
NASCIMENTO DE SOUZA e EVERTON FERNANDES PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM AS
PRELIMINARES suscitadas e, no mério, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos
interpostos pelas defesas de Roger Nascimento de Souza e Everton Fernandes
Pereira, mantidas as condenações por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
2
Voto no 41.154 – Carapicuíba
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1501196-90.2019.8.26.0542
Apelantes: Roger Nascimento de Souza
Everton Fernandes Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÕES CRIMINAIS
Roubo majorado
Recursos
defensivos
Preliminares
Falta de fundamentação da r.
sentença - Nulidade não configurada Fundamentação sucinta
que não se confunde com fundamentação inidônea ou ausência de
fundamentação - Devidamente fundamentada, enfrentou todas as
questões relevantes, demonstrando, de forma coerente, os motivos
que levaram ao decreto condenatório, em obediência ao art. 93,
da CF - Impossibilidade de fixar o valor da multa diante da
hipossuficiência
Inocorrência - Não é admissível, com
fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da
pena de multa, quando prevista no preceito secundário do tipo
penal Inobservância do disposto no art. 226 do CPP, atinente ao
reconhecimento de pessoas Não acolhimento De acordo com o
entendimento firmado pelo E. STJ, o art. 226 do CPP configura
mera recomendação legal, não havendo qualquer nulidade
quando praticado o ato processual de modo diverso -
Preliminares rejeitadas.
Mérito - Absolvição por insuficiência probatória Improcedência
Os depoimentos das vítimas e testemunhas são suficientes para a
comprovação dos fatos - .Desclassificação para furto

Inadmissibilidade, pela presença da grave ameaça nos crimes
perpetrados- - Afastamento da causa de aumento do emprego de
arma de fogo - Impossibilidade Majorante comprovada pelos
depoimentos das vítimas - Para o reconhecimento da causa de
aumento de pena do art. 157, §, 2o, I, do Código Penal, é
desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão a
perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por
outro meio de prova - Precedentes STF
Penas impostas e
regimes prisionais adequados à espécie Recurso não providos.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais, interpostas por ROGER
NASCIMENTO DE SOUZA e EVERTON FERNANDES PEREIRA, contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
3
decisão de fls. 151/160, cujo relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar
procedente a ação penal condenou os réus, cada qual, como incursos no artigo 157,
§ 2°, II (concurso de agentes) e § 2°- A -I (arma de fogo), ambos do Código Penal,
às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado e
ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo diário, no piso.
Inconformada com a r. sentença condenatória, com
razões de apelação às fls. 161/169, recorre a Defesa do réu Roger, suscitando,
preliminarmente, a impossibilidade de fixar valor da multa diante da
hipossuficiência do réu; a nulidade da r. decisão ora hostilizada, por falta de
fundamentação e pela inobservância do artigo 226 do CPP. No mérito, pretende a
absolvição por falta de provas, postulando, subsidiariamente, a desclassificação para
o delito de furto e o afastamento das causas de aumento, além da fixação de regime
inicial intermediário semiaberto para o cumprimento da pena.
Igualmente inconformada, recorre a I. Defesa do réu
Everton, com razões de apelação às fls. 174/189 nas quais postula a absolvição do
acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do
delito para o crime de furto tentado ou, ainda, o afastamento da causa de aumento
do emprego de arma de fogo.
Recursos regularmente processados e contrariados pelo
Ministério Público (fls. 194/202).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 225/231, apresentando parecer pelo desprovimento dos
recursos defensivos.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia no dia 27 de abril de
2019, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rua Tasso, no 30, Corintinha, na
cidade e comarca de Carapicuíba, os apelantes, previamente ajustados e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
4
solidariedade de propósitos, terem subtraído, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Ford/Ka, placas PWJ1169, Carapicuíba/SP,
avaliado em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), um aparelho de telefonia celular,
uma carteira com documentos pessoais e, aproximadamente, R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) em dinheiro pertencentes à vítima Eduardo David da Silva.
Estes são os fatos.
Preliminarmente, suscita a i. Defesa nulidade por falta de
fundamentação da r. sentença.
Nesse respeito, vale dizer que não se vislumbra nos autos
qualquer nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais.
A r. sentença condenatória atende os requisitos legais e
restou suficientemente fundamentada, devidamente apreciadas as teses defensivas,
conforme será oportunamente destacado, quando da análise do mérito.
Ademais, por um lado, o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por ela, tampouco a responder um a um todos seus argumentos (RTJSP
115/207)
A propósito, confira-se:
“Não se pode confundir ausência de fundamentação
com a decisão contrária aos interesses da parte, mormente aquela que enfrenta,
ainda que de forma concisa, as teses defensivas, o que afasta a tese de suposta
nulidade do decisum por afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Precedentes”. (STJ, HC 160935/MG, Quinta Turma, Ministra Laurita Vaz, julgado
em 20/09/2011).
Da mesma maneira, o pedido de exclusão da pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
5
dias-multa não merece prosperar pois não é admissível, com fundamento na
hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no
preceito secundário do tipo penal.
Portanto, a simples alegação de hipossuficiência não tem
o condão de afastar a pena de multa, na medida em que se trata de sanção de
aplicação imperativa e inexiste previsão legal que autorize a exoneração do preceito
secundário contido no tipo penal incriminador.
Entendo que a questão firmada pela defesa de
EVERTON, da nulidade do reconhecimento de pessoa, à luz do disposto no art. 226,
incisos I e II, CPP é matéria preliminar.
A nulidade alteada não merece fomento.
Isso porque, diferentemente do que suscitou a Defesa,
nenhuma ilegalidade sucedeu com a alegada inobservância do art. 226, II, do CPP,
pois o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para
o reconhecimento será adotado “se possível”, sendo apenas uma recomendação, e
não uma determinação.
Assim é que eventual inobservância das formalidades
previstas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal não invalida o
reconhecimento realizado.
Neste mesmo sentido, confira-se:
“O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as disposições insculpidas no
art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência
absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual
(reconhecimento pessoal) de modo diverso. Precedentes” (STJ Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca 5a Turma AgRg no AREsp no 1067238/BA j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
6
25/04/2017).
E, como bem salientou o MM Magistrado, Além do mais,
eventual a inobservância do preceito legal ocasionaria mera nulidade relativa, cujo
reconhecimento demandaria a demonstração de efetivo prejuízo pela parte que
alega, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas previsto no artigo
563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans
grief.
Rejeitam-se, pois, as preliminares suscitadas.
No mérito, a materialidade do delito restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/68), pelo registro de ocorrência (fls. 02/05),
pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06) e pelo auto de reconhecimento pessoal
(fls. 07), assim como pela prova oral obtida no decorrer da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Na fase administrativa da persecução penal os acusados
negaram a prática delitiva (fls. 08/09 e 10/11).
Em Juízo, Roger disse que estava na companhia do
corréu bebendo em uma festa. Em seguida, se dirigiram a uma favela em um bar
onde encontraram algumas pessoas que também são usuários de drogas, e uma
dessas pessoas ofereceu o carro e um dinheiro para buscar entorpecentes, tendo eles
aceitado a oferta. Afirmou que no momento em que ingressaram no carro, foram
abordados por policiais, que estava na posse de R$ 20,00 e não estava na posse de
entorpecentes. Na época dos fatos não usava barba (fls. 171 sistema Saj).
O corréu Everton, por sua vez, afirmou que se dirigiram
a uma comunidade próxima em um bar e lá ficaram bebendo. Esclareceu que
indivíduo
conhecido por Binho - lhes ofereceu um carro para adquirir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
7
entorpecentes e, quanto estavam saindo, foram abordados por policiais. Não tinha
conhecimento da origem espúria do veículo (fls. 171 sistema Saj).
Tais negativas, no entanto, restaram isoladas no decorrer
da instrução criminal.
Isto porque, o ofendido Eduardo, em relatos firmes e
coerentes, reconheceu os réus e descreveu a dinâmica dos fatos. Esclareceu que
pegou um passageiro perto do shopping e, quando terminou a corrida e este desceu
do carro, os roubadores, de inopino, na posse de uma arma de fogo, anunciaram o
assalto e determinaram e entregado do carro. Afirmou que estava um pouco escuro,
mas consegui visualizar o agente que o abordou em sua janela, sendo que o ortro
roubador o viu parcialmente. Após o roubo, acionou o seguro e a polícia e,
aproximadamente quatro horas depois, recuperaram o veículo e sua carteira com
documentos, celular e dinheiro não. Foi à Delegacia fazer o reconhecimento,
reconhecendo EVERTON como aquele que o abordou, e indicando que o corréu
ROGER tem as mesmas características do que entrou no outro lado do carro (fls.
170 sistema Saj).
Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando de
crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do
feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, incidindo sobre o paradeiro de
desconhecido, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu
único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar inocentes.” (RT 484/320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
8
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como é o
roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo que o
reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com segurança e presteza
e em harmonia com outras provas, é fonte segura de prova da autoria.” (Apelação no
803.157/5 - Relator - S. C. Garcia - RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade que a
versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que não se concebe que
alguém possa, gratuitamente, incriminar um desconhecido.” (Revisão no 224.054/3
Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Mas, no presente caso, além das palavras das vítimas
têm-se o relato do policial militar Rafael Francisco, o qual ratificou a dinâmica dos
acontecimentos, salientando que o delito foi perpetrado por vários agentes.
Asseverou que avistou um veículo Ford Ka prata sedan, o qual já havia recebido a
informação pelo COPOM de que se tratava de produto de roubo. Na sequência,
abordaram os agentes, sendo certo que Roger, que estava na condução do veículo,
imaginava que o carro era do corréu Everton e este permaneceu silente. Afirmou
que, na Delegacia, o ofendido reconheceu os dois acusados. Acrescentou, por fim
que os documentos e a carteira da vítima estavam no carro (fls. 126 sistema Saj).
No mesmo sentido essencialmente, o relato do policial
Vanilson Rodrigues (fls. 126 sistema Saj).
A testemunha de defesa José Lindomar, por sua vez,
nada trouxe aos autos no sentido de contradizer a robusta prova produzida pela
acusação (fls. 126 sistema Saj).
Nesta senda, as provas dos autos evidenciam a
ocorrência do delito de roubo duplamente circunstanciado, eis que os acusados em
unidade de desígnios na posse de uma arma de fogo ameaçaram gravemente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
9
vítima, para garantir a posse da res.
Ao que se vê, os depoimentos prestados sob o crivo
do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara conclusão, seja quanto
aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a ser o réu o seu autor.
A
defesa
sustenta
que
há
contradições
nos
depoimentos da vítima e das testemunhas, sobretudo pelo fato de que Roger não
usava barba na época dos fatos e porque os apelantes comprovaram que realmente
pegaram emprestado o carro da pessoa conhecida por Binho , conforme relatado em
seus interrogatórios, razão pela qual estas inviabilizariam as condenações.
Entretanto, importante registrar que as pequenas
contradições apontadas pelas combativas Defesas não merecem acolhimento. Como
é cediço, pequenas divergências apresentadas nos relatos das testemunhas e da
vítima, não têm o condão de macular a prova produzida, sobretudo quando os
relatos, na essência, convergem com o restante do conjunto probatório produzido no
decorrer da instrução criminal.
Neste sentido:
“PROVA CRIMINAL - Testemunha - Depoimento -
Divergências apontadas pela Defesa - Ocorrência que não tem o condão de
invalidar o fato principal sobre o qual ela testemunhou - Recurso não provido. As
pequenas contradições da prova decorrem das próprias imperfeições do psiquismo
humano, agravadas, em geral, pelas condições em que a prova é realizada.”(TJSP -
Ap. Crim. no 226.607-3 - SP - 4a Câm. Crim. - Rel. Des. Passos de Freitas - J.
09.12.97 - v.u). JTJ 204/287/288
Outrossim, diferentemente do sustentado pelas
combativas Defesas reiterando-se que as responsabilidades penal dos acusados é
cristalina, sobretudo porque a vítima o reconheceu sem sombra de dúvidas, assim
com a testemunha presencial, além do que o depoimento do o policial militar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
10
abordou os réus na estrada é coerente com os fatos narrados na prefacial.
Na espécie, as condenações não se deram por mera
conjectura, mas sim pelo conjunto de indícios carreados para os autos, que
possibilitaram ao julgador proferir uma decisão condenatória.
Nesta linha o ensinamento de Frederico Marques: o
valor probante dos indícios e presunções, no sistema do livre convencimento que o
Código adota, é em tudo igual ao das provas diretas (Elementos de Direito
Processual Penal, 1a ed., RJ, Forense, 1961, vol. 2, pág. 379).
Nesse sentido, bem salientou a MM. Juiz de Direito
“a quo”, fls. 156: “...Ou seja, esse suposto agente teria entregue o carro pouco
momentos depois do crime a pessoas que ele não conhece e que estavam
embriagados e que nem mesmo teria as características do agente do crime descrito
pela vítima, o que não é possível crer. Cumpre ressaltar ainda que, conforme vídeo
de audiência de custódia ocorrida no dia seguinte dos fatos, o réu ROGER estava
com barbicha, uma barba por fazer, condizente com a narrativa da vítima. A
testemunha JOSE LINDOMAR nada acrescentou sobre os fatos ora narrados,
limitando-se a tecer declarações abonatórias sobre as condutas pessoais e
profissionais do réu ROGER. Logo, pouco pode contribuir ao esclarecimento da
verdade...”.
Assim, as teses defensivas de ausência de provas não
prosperam, nos termos acima. delineados. A prova foi contundente. Ao contrário do
alegado pela Defesa, não há nenhum indicativo, como já salientado, = de que a
vítima ou as testemunhas aqui ouvidas tentaram justificar alguma ilegalidade.
Bem demostrada, pois, as participações dos apelantes
nas empreitadas criminosas, não havendo que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Por tudo o que foi exposto, as condenações dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
11
era mesmo medida de rigor, devendo ser mantidas, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência probatória.
De igual modo, não há que se falar em
desclassificação para furto.
O tipo penal do artigo 157 do Código Penal, ao aludir
à violência e à grave ameaça, não exige que essas situações ocorram de forma
vinculada, isto é, que a ação violenta ou ameaçadora seja encetada com observância
de determinadas condições ou formalidades, como as de apontar uma arma para esta
ou aquela parte do corpo da vítima, afirmar que está ocorrendo “um assalto”, que a
vítima será lesionada desta ou daquela forma caso não atenda às exigências que lhe
são feitas etc .
Tal conclusão deflui do senso comum, não se
exigindo maiores conhecimentos jurídicos para alcançá-la. Afinal, o ordenamento
jurídico não exige dos cidadãos, salvo em situações excepcionais (em um exemplo
hipotético, quando o autor do roubo se mostre fisicamente incapaz de executar
qualquer mal e/ou o objeto exibido como arma constitua, à toda evidência, um
brinquedo...), que exponham a risco sua segurança e integridade física, quer
efetuando uma checagem para verificar se o autor da grave ameaça tem ou não
condições de cumpri-la, quer oferecendo resistência aos atos de agressão com os
meios disponíveis.
Nesse sentido:
ROUBO - Agente que em ação silenciosa e ostensiva
mostra estar portando arma de fogo - Grave ameaça - Caracterização:- Para a
caracterização da grave ameaça no roubo, não há necessidade de anúncio de
assalto ou qualquer outra manifestação verbal da ameaça pelo agente, bastando,
pois, a silenciosa, mas ostensiva, ação de se mostrar portando arma de fogo -
RJDTACRIM 22/374.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
12
Da mesma maneira, correta a incidência das causas de
aumento descritas nos incisos I e II do § 2o do artigo 157 do Código Penal, na
medida em que, o concurso de agentes ficou bem delineado pelas palavras das
vítimas bem como pelas demais evidências trazidos aos autos, sendo certo que os
apelantes agiram em comparsaria, na posse de arma de fogo.
Portanto, quanto ao afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo, verifica-se que as declarações dos ofendidos,
na fase administrativa da persecução penal, confirmaram o emprego de arma de
fogo, pelos assaltantes, no momento da abordagem.
De mais a mais, é certo que o emprego de arma pode
ser comprovado apenas pela palavra da vítima, conforme farta jurisprudência:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e
perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova,
como pela palavra da vítima ou de testemunhas” (STJ Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca 5a Turma HC no 310880/SP DJe 25/06/2015).
Embora não se tenha notícia acerca da apreensão da
arma utilizada no crime sob análise, esta Corte consolidou entendimento no sentido
de que "Para a caracterização da majorante do art. 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na
prática do crime de roubo, se por outros meios de prova ficar evidenciado o seu
emprego. Precedentes do STF." (ACR 0000797-51.2008.4.01.3000 / AC, Rel.
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Rel. Conv. JUIZ
FEDERAL ALDERICO ROCHA SANTOS (CONV.), QUARTA TURMA, e-DJF1
p.646 de 22/04/2015).
Dessa forma, mantém-se a causa de aumento de do
emprego de arma de fogo, pois bem evidenciada referida majorante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501196-90.2019.8.26.0542 -Voto no 41.154
13
Por derradeiro, nenhum reparo à fixação do regime
prisional fechado a ambos os acusados, pois a quantidade das sanções impostas,
assim como as circunstâncias do cometimento do crime em comento, de extrema
gravidade, impõe, evidentemente, a fixação de regime prisional mais gravoso.
A despeito da primariedade técnica dos réus, entende-
se que o regime inicial de cumprimento de pena deva ser o fechado. Com efeito, o
crime tratado nos autos é de suma gravidade, daqueles que mais desassossego
trazem aos cidadãos de bem deste Estado, os quais se encontram acuados pela ação
delituosa cada vez mais presente em seu cotidiano, decorrência da ineficiência da
estrutura de segurança pública. O Poder Judiciário não pode responder da mesma
forma ao criminoso que comete um crime de tal natureza àquele que pratica crime
menos grave para a sociedade, embora punido com igual rigor pelo legislador. Por
isso, entende-se que outro não pode ser o regime inicial de cumprimento da pena.
Via
de
consequência,
REJEITO
AS
PRELIMINARES suscitadas e, no mério, NEGO PROVIMENTO aos recursos
interpostos pelas defesas de Roger Nascimento de Souza e Everton Fernandes Pereira,
mantidas as condenações por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator